Tribunal: CARF
Processo: 19515.008095/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.008095/2008-01
ACÓRDÃO
1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARKEMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO.
Não há como responsabilizar tributariamente alguém pelo art. 135 do CTN
se a Fiscalização não enquadra a infração fiscal como dolosa, pois,
primeiro, cabe à Fiscalização enquadrar a conduta da contribuinte como
dolosa (fraude, conluio, simulação etc.), para depois, então, provar a
relação do suposto responsável com tal conduta da sociedade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DOLO NÃO SE PRESUME.
Há que se afastar a responsabilidade tributária, com base nos arts. 135 e
137 do CTN, quando não demonstrado o dolo do acusado, mas apenas
presumido pelo fato de ele ser o administrador da contribuinte.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
NÃO
DEMONSTRADO.
Afasta-se a responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do CTN, se a
Fiscalização não logra demonstrar o interesse comum do acusado com as
relações jurídicas subjacentes aos fatos geradores objeto do lançamento
de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às matérias: (a)caráter confiscatório da multa e
(b) ilegalidade dos juros de mora, para afastar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos,
dar provimento ao recurso, para afastar a responsabilidade tributária do Sr. Ricardo Antônio de
Barros. Vencido o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator), que votou por negar
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
2
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Designado para
redigir do voto vencedor o conselheiro Alberto Pinto de Souza Júnior.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto pelo responsável solidário, contra decisão
de primeira instância que negou provimento a sua impugnação.
Da Fiscalização, da Impugnação e da Decisão Recorrida
Mediante autos de infração, por omissão de receita em decorrência de depósitos
bancários de origem não comprovada, foram lançados de ofício os seguintes tributos: (a) Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, (b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, (c)
Programa de Integração Social – PIS/Pasep e (d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins. Os lançamentos foram realizados mediante arbitramento do lucro, juntamente
com os acréscimos legais de multa de ofício, no percentual de 75%, e juros moratórios, com base
na taxa Selic. A seguir, encontram-se apresentados os valores lançados:
Tributo
Multa
Juros
Total
IRPJ
2.236.701,60 1.677.526,16 1.416.746,55
PIS
622.059,82
466.544,78
404.139,94
COFINS
1.033.576,49
775.182,32
654.361,40
CSLL
2.871.045,80 2.153.284,24 1.865.262,14
Total
6.763.383,71 5.072.537,50 4.340.510,03 16.176.431,24
A empresa foi selecionada para fiscalização em atenção ao OFÍCIO MPF/RJ/GAB/MF
n° 247/05, de 16/11/2005, do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado do
Rio de Janeiro. Cumpre registrar que, formalmente, o quadro societário da fiscalizada era
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
3
composto por João Pedro Campos Rios Júnior, socio gerente com participação de 1%, e uma
pessoa jurídica sediada em Montevidéu, capital do Uruguai, com participação de 99%.
A fiscalizada não foi encontrada no endereço fornecido à administração tributária,
nem atendeu às duas intimações, a primeira recebida por procurador constituído pelo sócio e a
segunda, enviada ao endereço do sócio. Também não apresentou livros comerciais e fiscais.
Tendo sido beneficiária de créditos bancários nos valores totais de R$
50.363.455,47, em 2003, R$ 20.712.886,12, em 2004, e R$ 24.625.190,33, em 2005, a fiscalizada
apresentou Declaração de Rendimentos na sistemática do Lucro Presumido zerada para o ano de
2003 e foi omissa em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005.
A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária ao procurador da fiscalizada, Sr.
Ricardo Antônio de Barros, CPF 736.640.147-15, responsável pela administração e operações
realizadas no período fiscalizado, de 2003 a 2005, com base nos seguintes fatos verificados:
(a) O sócio, Sr. João Pedro Campos Rios Júnior, alegou ter trabalhado em São Paulo,
na empresa, apenas até meados de 2003 e outorgado procuração por instrumento público para
um administrador. Afirmou que nunca recebeu lucros da empresa, que não tinha acesso a seu
movimento contábil/financeiro e, apesar de ter saído de fato da empresa, essa saída não foi
formalizada.
(b) O responsável solidário, Sr. Ricardo Antônio de Barros, foi admitido como
auxiliar administrativo da autuada em 01/10/2002 e desligado do emprego em 31/05/2004.
Contudo, recebeu procuração pública que lhe conferiu “os mais amplos e gerais poderes para
representá-la amplamente perante qualquer instituição bancária”, antes mesmo de se tornar
empregado da fiscalizada. Além disso, continuou a assinar os cheques da autuada, até 2005,
mesmo após seu desligamento.
(c) A fiscalização requisitou, dos Bancos Bradesco e Rural, cópias dos cheques
emitidos de valores acima de R$ 80.000,00 e, do Banco Unibanco, cheques acima de R$ 10.000,00.
Ao receber as cópias, verificou que todos os 144 cheques apresentados, totalizando a quantia de
R$ 9.930.000,00, haviam sido assinados pelo responsável solidário.
(d) O responsável também representava a fiscalizada perante órgãos públicos,
constando como responsável por produto avaliado pelo INMETRO – IPEM/RJ – Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial / Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Rio de Janeiro, em Laudo de Exame do produto.
A ciência dos lançamentos à contribuinte se deu por meio do Edital DEFIS n°
203/2008. O responsável solidário foi intimado dos lançamentos por via postal.
Apenas o responsável solidário apresentou impugnação aos lançamentos. Em sua
impugnação, limitou-se a discutir a responsabilidade a ele atribuída, suscitando apenas a
preliminar de ilegitimidade passiva, sem insurgência contra o lançamento em si.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
4
Conforme antes relatado, em julgamento de primeira instância, foi negado
provimento à impugnação, para manutenção da sujeição passiva do responsável.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, o responsável interpôs o presente
recurso voluntário, requerendo a reforma do acórdão recorrido, com a declaração de nulidade do
termo de responsabilidade solidária. Tendo apresentado uma breve síntese dos fatos e da decisão
recorrida, o responsável expõe suas alegações recursais, conforme a seguir relatado.
Prescrição Intercorrente
Aponta que a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 17/12/2008 e que a ciência
da decisão de primeira instância somente se deu em 09/02/2018, aproximadamente 10 (dez) anos
depois. Alega que, nesse caso, fica caracterizada a prescrição intercorrente.
Argumenta que o prazo para decisão seria de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei n°
9.784, de 1999, e que a eficiência é um princípio a ser observado pela Administração Pública, nos
termos do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, (CF88). Com isso,
pede o cancelamento do lançamento.
Nulidade do Acórdão Recorrido
Alega que o acórdão recorrido não teria enfrentado todas as questões trazidas na
impugnação. Argumenta que isso afrontaria o disposto no art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Conclui que esse fato eivaria a decisão recorrida de vício e pede o reconhecimento de sua
nulidade, devendo os autos retornarem ao colegiado a quo, para que fosse proferida nova
decisão, nos seguintes termos:
Desta feita, a decisão deve ser revisitada pelo fato de não ter observado as razões
de defesa em sua totalidade, como exemplo, a alegação de uso indevido da
presunção do homem ao aplicar a legislação tributária, assim como a verdade real
dos fatos ocorridos.
Inexistência da Gerência de Fato
Refere que, durante a fiscalização, intimado a prestar informações e
esclarecimentos sobre a natureza dos serviços prestados à fiscalizada, declarou ter exercido a
função de auxiliar administrativo, de 10/2002 a 05/2004, conforme consta de sua CTPS – Carteira
de Trabalho e Previdência Social. Alega ter sido mero empregado, sem qualquer poder de
gerência ou gestão na empresa, não tendo condições de prestar maiores esclarecimentos.
Afirma ter agido no estrito cumprimento dos poderes que lhes foram outorgados
pelos representantes legais da empresa, através de procuração, assinando cheques para
movimentação de contas da empresa.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
5
Insurge-se contra a aplicação do disposto no art. 124, I, da Lei n° 5.172, de 1966,
(Código Tributário Nacional – CTN) ao caso. Alega que, na condição de empregado e procurador
com poderes limitados, não poderia atender à condição de pessoa com interesse comum.
Informa que, de acordo com suas declarações de rendimentos anuais, observa-se
que seu patrimônio em nada se relaciona com os valores apurados pelas autoridades
fiscalizadoras. Portanto, entende que isso demonstra que, agiu com a intenção de adquirir
direitos e contrair obrigações exclusivamente para a empresa, de maneira subordinada e
vinculada aos estritos poderes expressos em procuração. Alega que, em nenhum momento, teria
se beneficiado das operações e, assim, não teria havido qualquer interesse pessoal, inexistindo
interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.
Também se insurge contra a fundamentação da responsabilidade com base nos
arts. 135 e 137 do CTN. Alega não ter praticado qualquer ato com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto. Argumenta que, tão somente, exercia a função de auxiliar
administrativo, não havendo previsão de responsabilização de funcionário no exercício regular de
sua função. Aduz que o fato de, na condição de procurador da empresa, ter assinado cheques, no
exercício de um poder a ele delegado pelos representantes legais da empresa, não implica o
exercício de uma gerência de fato.
Alega que o valor dos cheques por ele assinados, de R$ 9.930.000,00 seria inferior a
10% do total movimentado pela empresa, levantado pela fiscalização, de R$ 95.701.531,92, no
período.
Aponta o que entende ser uma incoerência da fiscalização, considerando o Sr. João
Pedro Campos Rios Júnior como sócio com poderes para o recebimento de intimação e a outorga
de procuração, mas sem poder para controle e gestão da empresa, pelo fato de deter apenas o
percentual de 1% do capital. Argumenta que sua resposta foi no mesmo sentido da resposta do
Sr. João Pedro Campos Rios Júnior, esclarecendo que não detinha conhecimento sobre a
localização dos documentos solicitados. Afirma que “era prática comum na época do labor do
recorrente, deixar alguns cheques assinados e em branco, justamente visando suprir necessidades
e transações emergenciais, quando não estivesse presente”.
Ad argumentandum tantum, alega que o mero inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente,
conforme entendimento do STJ – Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula STJ n° 430.
Nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária
Alega que somente os sócios teriam legitimidade para responder solidariamente à
empresa, o que não seria o caso em tela, reafirmando sua condição de subordinado. Conclui,
assim, que o termo de responsabilidade solidária careceria de legalidade.
Reitera que não possuía interesse comum ao ato praticado, reputando como
ilegítima a imputação do crédito tributário a um mero empregado, em detrimento do sócio de
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
6
direito. Ainda alega que o disposto no art. 207, V, do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto Sobre a Renda vigente à época dos fatos geradores), utilizado pela fiscalização como base
legal para a imputação da responsabilidade seria inaplicável, por não ter por base Lei
Complementar, conforme determinado pela CF88, em seu art. 146.
Incorreção da Base de Cálculo da Autuação
Alega que a base de cálculo considerada pela fiscalização teria sido de R$
95.701.531,92 e que, todavia, somente teria sido comprovado como movimentado, mediante
cheques assinados pelo recorrente, o valor de R$ 9.930.000,00. Partindo dessas premissas, aduz
que – no máximo – essa quantia, de R$ 9.930.000,00, é que poderia ser utilizada como base de
cálculo de eventual infração. Argumenta que o recorrente não poderia responder por valores
sobre os quais nem sequer teria conhecimento.
Caráter Confiscatório da Multa
Alega que a multa de ofício lançada, no percentual de 75% seria indevida, por
inexistir sequer a obrigação de recolhimento do principal. Alega, ainda, que a multa teria nítido
caráter confiscatório, o que seria vedado pelo art. 150 da CF88. Nesse sentido, cita a Lei 9.298, de
1996, que limitou as multas de caráter moratório ao percentual de 2%. Cita, também, decisão do
STF que teria limitado a multa ao percentual de 30% do tributo.
Ilegalidade dos Juros de Mora
Finalmente, em relação aos juros de mora, alega que seu cálculo teria excedido o
limite de 1% ao mês, nos termos do disposto no art. 59 da Lei n° 8.383, de 1991, que entende
estar vigente no período da ocorrência dos fatos geradores em questão.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Delimitação do Litígio e Considerações Iniciais
Encontra-se em discussão a responsabilização tributária do procurador da
fiscalizada. Para contextualização da discussão, importa registrar os fatos levantados pela
fiscalização.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
7
Trata-se de uma pessoa jurídica que foi beneficiária de créditos de vultosos valores
em sua conta corrente: (a) de R$ 50.363.455,47, em 2003, (b) R$ 20.712.886,12, em 2004, e (c) R$
24.625.190,33, em 2005. Todavia, essa pessoa jurídica apresentou Declaração de Rendimentos na
sistemática do Lucro Presumido zerada para o ano de 2003 e foi omissa em relação aos anos-
calendário de 2004 e 2005. As intimações à pessoa jurídica não foram respondidas e a ciência dos
autos de infração se deu por edital.
O sócio gerente, formalmente constituído conforme contrato social, detentor do
percentual de 1% do capital da pessoa jurídica, sendo que os demais 99% seriam de titularidade
de empresa sediada no Uruguai, alegou não ter participado de qualquer operação no período
fiscalizado, tendo outorgado procuração por instrumento público para um administrador.
Afirmou, também, que nunca teria recebido lucros da empresa, que não tinha acesso a seu
movimento contábil/financeiro e, apesar de ter saído de fato da empresa, essa saída não foi
formalizada.
Com relação ao procurador, Sr. Ricardo Antônio de Barros, foi verificado que ele
havia sido admitido como auxiliar administrativo da autuada em 01/10/2002 e desligado do
emprego em 31/05/2004. Contudo, recebeu procuração pública que lhe conferiu “os mais amplos
e gerais poderes para representá-la amplamente perante qualquer instituição bancária”, antes
mesmo de se tornar empregado da fiscalizada. Além disso, continuou a assinar os cheques da
autuada, até 2005, mesmo após seu desligamento.
Ainda com relação ao procurador, a fiscalização levantou, junto aos Bancos
Bradesco e Rural, cópias dos cheques emitidos de valores acima de R$ 80.000,00 e, do Banco
Unibanco, cheques acima de R$ 10.000,00, verificando que todos os 144 cheques apresentados,
totalizando a quantia de R$ 9.930.000,00, haviam sido assinados por esse procurador. Também
foi verificado que o procurador ainda representava a fiscalizada perante órgãos públicos,
constando como responsável por produto avaliado pelo INMETRO – IPEM/RJ – Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial / Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Rio de Janeiro, em Laudo de Exame do produto.
Por outro lado, o procurador alega ter sido mero empregado da pessoa jurídica,
cumprindo ordens nos estritos limites dos poderes recebidos pela procuração a ele outorgada.
Alega que, por sua declaração de rendimentos e movimentação bancária própria, verifica-se que
não teria obtido qualquer benefício decorrente dos valores movimentados pela pessoa jurídica.
Portanto, não teria interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador dos tributos, bem
como não agiu com excesso de poderes ou infração à lei. Com isso, conclui não haver base para
sua responsabilização.
Pois bem, é incontroverso que o procurador, Sr. Ricardo Antônio de Barros, assinou
a totalidade dos cheques acima de R$ 80.000,00 dos Bancos Bradesco e Rural, bem como a
totalidade dos cheques acima de R$ 10.000,00 do Banco Unibanco. Também é incontroverso que
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
8
o procurador tinha poderes para representar a pessoa jurídica junto a órgãos públicos, como o
INMETRO – IPEM/RJ.
A situação financeira do procurador, conforme demonstram suas declarações de
rendimentos, aponta para o fato de ele não ter realizado as operações financeiras da empresa sem
orientação. Contudo, o procurador, afirmando que teria agido no estrito cumprimento dos
poderes que lhes foram outorgados para movimentação de contas da empresa, não informa de
quem especificamente, e de qual maneira (pessoal, por telefone, por carta, por e-mail, por
mensagem etc.) teria recebido as orientações relativas aos valores e beneficiários dos cheques
emitidos. Sem qualquer indicação dessa orientação externa, revela-se o procurador como o
gestor dos valores transacionados.
Com isso, entendo que o procurador não teria comprovado sua alegação de que
seria mero empregado subordinado. A subordinação demanda a existência de chefia definida e de
ordens / orientações específicas para realização das atividades do empregado.
Feitas as considerações iniciais, passo à análise das alegações recursais em
específico.
Alegações Recursais
Prescrição Intercorrente
Afasto a alegação de prescrição intercorrente, por aplicação da Sumula CARF n° 11,
de observação mandatória para o julgador administrativo:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nulidade do Acórdão Recorrido
Afasto a alegação de nulidade do acórdão recorrido. Somente se reputam nulos os
atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos
do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Com efeito, entendo que a decisão foi fundamentada e
permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo perfeito entendimento de seus
termos e a interposição do presente recurso voluntário.
Não procede a alegação de que a decisão recorrida não teria enfrentado a questão
do uso indevido da presunção do homem, assim como da verdade material. Na decisão recorrida
esse ponto se encontra devidamente enfrentado, nos seguintes termos:
14. Indícios são fatos conhecidos, comprovados, que se ligam a outro fato que se
quer descobrir. São a base objetiva do raciocínio, ou da atividade mental, por via
dos quais se pode chegar ao fato desconhecido. Presentes os caracteres de
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
9
gravidade, precisão e concordância, prestam-se como ponto de partida para as
presunções relativas, gerando o efeito de inverter o ônus da prova.
...
22. Portanto, diante deste conjunto amplo de circunstâncias, indícios e
documentos, não há como não se concluir que Ricardo Antonio de Barros, CPF
736.640.147-15, era de fato muito mais do que um simples auxiliar administrativo
e procurador da autuada. Na verdade, era o gerente de fato da fiscalizada,
conclusão esta a que se chega em conformidade com o Princípio da Verdade
Material 9a fiscalização investigou e juntou ao processo os documentos colhidos
na fiscalização) e sem a utilização de qualquer presunção.

Inexistência da Gerência de Fato
Este é o ponto de mérito mais relevante para o deslinde do litígio.
O recorrente afirma ter exercido a função de auxiliar administrativo, alegando ter
sido mero empregado, sem qualquer poder de gerência ou gestão na empresa. Afirma ter agido
no estrito cumprimento dos poderes que lhes foram outorgados pelos representantes legais da
empresa, através de procuração, assinando cheques para movimentação de contas da empresa.
Contudo não comprova essa afirmação, pois a posição de mero empregado, sem
qualquer poder de gerência ou gestão demanda a existência de terceiro com esse poder, para
ordenar e orientar a realização dos trabalhos. No recurso, não se verifica sequer a indicação de
pessoa com esse poder, nem a identificação do meio pelo qual as ordens e orientações teriam sido
dadas. A partir disso, é necessário concluir que as operações financeiras comprovadamente
realizadas pelo recorrente não estavam sujeitas à supervisão.
Discordo da insurgência contra a aplicação do disposto no art. 124, I, da Lei n°
5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN) ao caso. Entendo não comprovada a condição
de empregado e procurador com poderes limitados, pois não identifiquei comprovação da
subordinação inerente à relação de emprego.
De acordo com as declarações de rendimentos anuais, observa-se que os valores
apurados pelas autoridades fiscalizadoras não teriam sido aportados nas contas contábeis
declaradas da pessoa física da recorrente. Entretanto, não há qualquer comprovação de que os
direitos adquiridos e as obrigações contraídas a partir das operações financeiras tenham sido
atribuídas exclusivamente para a empresa, pois não há escrituração contábil e fiscal nesse sentido,
bem como não há sequer a apresentação das declarações da pessoa jurídica.
Afasto a alegação de impossibilidade de atribuição de responsabilidade com base
nos arts. 135 e 137 do CTN, por ser funcionário no exercício regular de sua função. Com efeito, a
acusação é a de gestor de fato da pessoa jurídica, pela assinatura dos cheques.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
10
Esclareça-se que o valor dos cheques pelo recorrente assinados, de R$
9.930.000,00, não se confunde com a base de cálculo dos tributos lançados. Esses cheques – que
representam a totalidade dos cheques entregues pelas instituições financeiras diligenciadas –
assinados, em sua totalidade, pelo ora recorrente, são a comprovação da atuação do recorrente
como gestor de fato da pessoa jurídica. Já, a base de cálculo dos tributos lançados foi apurada
mediante a identificação de depósitos bancários realizados nas contas correntes da pessoa
jurídica, para os quais não houve comprovação da origem. Portanto, não há que se falar em
incoerência de valores.
Entendo inaplicável ao caso os termos da Súmula STJ n° 430, segundo a qual, o
mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente. Nesse caso, a acusação é a de interposição de
pessoa para gerência de fato da pessoa jurídica.
Nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária
Discordo da alegação de que somente os sócios teriam legitimidade para responder
solidariamente à empresa, o que não seria o caso em tela. No caso, a responsabilidade está sendo
atribuída ao sócio de fato.
Adicionalmente, esclareça-se que a responsabilidade não está unicamente baseada
no que dispõe o art. 207, V, do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto Sobre a
Renda vigente à época dos fatos geradores), mas também pelos arts. 124, 135 e 137 do CTN, que
tem status de lei complementar, observando o que é determinado pela CF88, em seu art. 146.
Incorreção da Base de Cálculo da Autuação
Conforme já esclarecido neste voto, a base de cálculo considerada pela fiscalização
foi apurada por meio de depósitos bancários identificados e para os quais, após intimação, não
tiveram sua origem comprovada. Esses valores não se confundem com o total de cheques
assinados pelo recorrente, no valor de R$ 9.930.000,00, que serviu para comprovação da gestão
financeira da entidade pelo recorrente. Portanto, não faz sentido a redução da base de cálculo da
infração.
Caráter Confiscatório da Multa
Deixo de conhecer das alegações sobre o caráter confiscatório da multa, por não ter
sido matéria suscitada em sede de alegação e, portanto, caracterizar matéria estranha ao
processo.
De qualquer forma, esclareça-se que a multa está prevista em dispositivo legal
vigente, art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e que sendo devido o principal, o lançamento da multa é
obrigatório. O julgador administrativo não pode deixar de observar, a lei em específico com base
em considerações tais como caráter confiscatório da multa, pois isso equivaleria a fazer juízo de
constitucionalidade de lei, o que é vedado ao julgador administrativo, nos termos da Súmula CARF
n° 2.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
11
Ilegalidade dos Juros de Mora
Também deixo de conhecer das alegações sobre a legalidade dos juros de mora, por
não ter sido matéria suscitada em sede de impugnação e, portanto, caracterizar matéria estranha
ao processo.
De qualquer forma, esclareça-se que os juros são devidos, nos termos do art. 61, §
3o da Lei n° 9.430, de 1996. O julgador administrativo não pode deixar de observar, a lei em
específico, pois isso equivaleria a fazer juízo de constitucionalidade de lei, o que é vedado ao
julgador administrativo, nos termos da já citada Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, exceto
quanto às matérias: (a) caráter confiscatório da multa e (b) ilegalidade dos juros de mora. No
mérito, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, redator designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do Relator, ouso dele divergir no tocante à
responsabilização de Ricardo Antônio de Barros, pelas breves razões a seguir apresentadas.
Primeiro, não houve formalização de uma acusação de conduta dolosa da
contribuinte, pois não houve qualificação da multa. Seja qual for a razão pela qual a Fiscalização
não qualificou a multa, sustento que não há como responsabilizar tributariamente alguém pelo
art. 135 do CTN se a Fiscalização não enquadra a conduta da contribuinte-pessoa jurídica como
dolosa.
Ora, primeiro, caberia à Fiscalização enquadrar a conduta da contribuinte como
dolosa (fraude, conluio, simulação etc.), para depois, então, provar a relação do suposto
responsável com tal conduta da contribuinte- pessoa jurídica.
Some-se a isso, também, que o Termo de Verificação Fiscal não individualiza a
conduta do acusado, o que, também, por si só, já seria suficiente para afastar a sua
responsabilização com base no art. 135 do CTN. Aliás, vale salientar a fragilidade da acusação
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
12
fiscal, se não vejamos o trecho do TVF no qual a Fiscalização fundamenta a responsabilização de
Ricardo Antônio, in verbis:
9. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Tratando-se de empresa não localizada, cujos documentos 'e livros fiscais e
contábeisnão foram apresentados à fiscalização ,. conforme mencionado
nos itens precedente, restou caracterizada a responsabilidade pela
administração operações realizadas nos anos-calendário de 2003, 2004 e
2005 ao procurador da empresa: RICARDO ANTONIO DE BARROS, tendo
em vista a gerência, de fato, ter sido exercida pela referida pessoa,
conforme
comprovado_pelas
documentações
apresentadas
pelas
instituições financeiras como procuração outorgada ao mesmo, cartão de
assinatura e copias de cheque.
Assim, nos termos do art. 124 (Sujeito Passivo) c/c os arts. 135
(responsabilidade de Terceiros) e 137 (Responsabilidade por Infrações) do
Código Tributário Nacional, Lei n°5.172/66 e art. 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 (RIR/99) e ante o
fato descrito no item 8, tipificado, em tese, como Crimes contra a Ordem
Tributária na Lei n° 8.137/90, arts 1° e 2°, restou caracterizada a sujeição
passiva solidária ao PROCURADOR, abaixo identificado, responsável pelas
operações em nome da empresa: ARKEMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL
LTDA - CNPJ 04.989.932/0001-60.
Nesses dois parágrafos do TVF, do capítulo no qual, supostamente, a Fiscalização
iria fundamentar a responsabilização tributária de Ricardo Antônio, ela nem individualizou a
conduta dele, não apontou qualquer ato ilícito ou ultra vires societatis, como também, não
apontou o interesse comum dele com relação às condutas classificadas como infração fiscal.
Todavia, nesses dois parágrafos, a Fiscalização sustenta que no item 8 do TVF
estaria descrito a conduta dolosa, assim vale a transcrição desse trecho também, in verbis:
8. DAS INFRAÇÕES APURADAS
“O contribuinte deixou de informar na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, do ano-calendário de 2003, as
receitas provenientes de operações de vendas mercantis, conforme
demonstrado no item 10.1, adiante, assim como deixou de entregar as
DIPJs e declarar as receitas auferidas nos anos-calendário de 2004 e 2005.
A vista do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/96, reproduzida a
seguir, caracteriza-se como OMISSÃO DE RECEITAS os valores
depositados/creditados em conta bancária sem comprovação da origem
dos recursos utilizados na operação.”
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008095/2008-01
13
Primeiramente, com relação à contribuinte, tais descrições dos fatos apurados não
ensejaram sequer a qualificação da multa, ou seja, a própria fiscalização entendeu que não
poderia enquadrar como dolosa a conduta da contribuinte.
Por sua vez, com relação ao suposto responsável tributária, a Fiscalização, neste
tópico, não apresenta qual o ato ilícito ou ultra vires societatis praticado por ele, pois fica na
presunção de dolo, qual seja, Ricardo Antônio era administrador (indício), então ele era o
responsável pelas omissões de receitas. Dolo não se presume.
Além disso, a Fiscalização também não demonstra qual o interesse comum de
Ricardo Antônio nas omissões de receitas da contribuinte. Ora, não há a acusação de confusão
patrimonial ou de qualquer benefício de Ricardo Antônio decorrente das omissões de receitas da
contribuinte.
Por último, é totalmente impertinente a responsabilização de Ricardo Antônio pelo
art. 137 do CTN, primeiro, porque a Fiscalização sequer informa em qual inciso do art. 137 do CTN
foi enquadrada a conduta de Ricardo Antônio. Segundo, as multas aplicadas nestes autos são
todas ad valorem, razão pela qual se restasse demonstrada a responsabilidade de Ricardo Antônio
pelo arts. 135 e 124 do CTN, ele também se responsabilizaria pela multa de ofício. Terceiro, a
Fiscalização, conforme já dito, não prova o dolo de Ricardo Antônio, mas apenas presume pelo
fato de ele ser o administrador e, como o dolo não se presume, não há que se falar na aplicação
do art. 137 na espécie.
Por essas razões, com a devida vênia do I. Relator, voto por afastar a
responsabilidade tributária de Ricardo Antônio de Barros, seja pelos arts. 135 e 137, como
também pelo art. 124, ambos do CTN.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1807
DF CARF MF
Original